Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705338-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ABDON MANZUR ISMAEL RECORRIDO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. COBRANÇA. CHEQUES. PESSOA FÍSICA. NEGÓCIO ENTRE EMPRESAS. ILEGITIMIDADE. ULTIMAÇÃO DO ROMPIMENTO. PENDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – As declarações de vontade devem ser interpretadas conforme a intenção nelas consubstanciada e os negócios jurídicos conforme a boa-fé, usos do lugar de sua celebração e comportamento das partes posterior à sua celebração. 2 – Da narrativa constante dos autos, extrai-se que carece de legitimidade para promover ação de cobrança, a pessoa física que emite cheques, em seu nome pessoal, aportando valores para negócio em parceria com outras pessoas jurídicas, do qual sabidamente esperava auferir lucro em prol de sua empresa. 3 – Constatado, em sede de mérito, que o negócio celebrado efetivamente se deu entre empresas, e que ainda estão pendentes o cumprimento de obrigações e deveres recíprocos para sua ultimação, mostra-se inviável o exercício da pretensão esboçada nos autos pelo autor, conquanto a pessoa jurídica, representada pelo mesmo, possa exercer tal faculdade. 4 – Negado provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo ser parte legítima para postular o ressarcimento dos valores apropriados indevidamente pela parte recorrida, pois realizou aportes financeiros para o empreendimento imobiliário que jamais saiu do papel; b) artigos 373, incisos I e II, 394, 395, 402, 884, e 885, todos do Código Civil, pois a recorrida não juntou qualquer documento probatório de que o recorrente teria anuído com a decisão de realocar os recursos financeiros em outros empreendimentos, sendo imperiosa a procedência do pleito de ressarcimento; c) artigo 85, caput, §§2°, 3°, e 8°, do Código de Processo Civil, pois a verba honorária de sucumbência fixada e majorada em percentual sobre o valor da causa, resultou numa condenação exorbitante, razão pela deveria ser adotado o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudência com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 17 do Código de Processo Civil; 373, incisos I e II, 394, 395, 402, 884, e 885, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na presente ação de cobrança o autor pede que a empresa ré seja condenada a pagar-lhe a quantia de R$ 400.000,00 devidamente atualizada. Consta da inicial a seguinte narrativa: “Seguindo a mesma lógica que informava o relacionamento entre as partes, acima descrita, o representante legal da ré apresentou ao autor, no ano de 2014, um estudo de viabilidade financeira de um empreendimento imobiliário denominado SKS – Rua 708/709 lotes 14 e 16 (DOC. 6). Por este estudo, o início das obras estava previsto para o segundo semestre de 2014, com previsão de conclusão em abril de 2017, sendo que a empresa Buena Vista, de que o autor é sócio, deteria 8,33% do resultado líquido do empreendimento, estimado em R$ 11.084.951,00 (onze milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais), havendo, portanto, uma expectativa de retorno financeiro, na data aprazada, de R$ 923.376,41 (novecentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos). Destarte, o autor realizou dois aportes financeiros à ré, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por meio dos cheques (pessoa física) ns. 009069, de 01/08/2014, e 009270, de 04/12/2014, ambos do Banco Citibank (DOC. 7). O representante legal da ré, de próprio punho, certificou na cópia dos cheques que se tratava dos aportes relativos ao empreendimento SKS 708.” (grifos nossos) Consta do ID 11604634, pp. 6-36, o documento identificado como “Memorando de Entendimentos” firmado entre quatro empresas (Conceito Consultoria, Buena Vista, Sirius e Titã) que se reuniram para desenvolver, em conjunto, atividades no mercado imobiliário e onde manifestaram o interesse de encerrarem esta associação de fins comerciais, dentre outras discussões pertinentes. No ID 11604634, pp. 40-41 e no ID 11604634, p. 38, constam os dois cheques antes mencionados pelo autor e anotações de próprio punho atribuídas ao sócio representante da empresa ré e, também, documento relativo à previsão de resultados do empreendimento SKS. Dos referidos documentos se extrai, em consonância com a narrativa do próprio autor e das alegações da empresa ré, que apesar do apelante ter feito aporte financeiro para o empreendimento mencionado, utilizando cheques seus, como pessoa física (quando deveria tê-lo feito em nome de sua empresa – Buena Vista), que a expectativa de lucro se dirigia em prol da pessoa jurídica. Tal assertiva decorre tanto da transcrição acima de trecho da prefacial, como das anotações de próprio punho referidas, onde consta expressa menção à empresa Buena, a qual caberia 8,33% de expectativa de lucro e, não, em prol do autor, pessoa física. Sob esse prisma, o raciocínio empregado pelo julgador singular se mostra acertado quando assim consignou: “Importante pontuar que o esboço manuscrito coligido em ID 29988302 - Pág. 34 a 36, com referência à data de 9/6/2014, muito anterior ao formal rompimento da parceria, em 2017, não revela qualquer direito pessoal do demandante, tampouco ampara qualquer ação de cobrança por ele pessoalmente exercitada, inclusive pelo fato de que menciona nominalmente a própria empresa Buena Vista e não qualquer de seus sócios.” Portanto, a interpretação a ser empregada no caso concreto se amolda ao que prevê o Código Civil: “Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. § 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” Neste sentido, o autor efetivamente não detém legitimidade para postular em nome próprio, pois ao emitir os cheques (mesmo que na condição de pessoa física), poderia tê-lo feito em nome da pessoa jurídica, já que sabidamente tinha ciência e expectativa de lucro em favor de sua empresa Buena Vista, sendo esta, inclusive, a percepção do negócio pelo prisma das demais empresas. O juízo singular ainda destacou que o autor expôs na inicial que a parceria desenvolvida entre aquelas empresas se formou com base na confiança, revelada pela informalidade na contabilização dos recursos repassados e utilizados nos diversos empreendimentos em comum, e que ante tal revelação e em razão do acervo processual, não se mostrava viável “diante da incerteza que ainda paira em torno do resultado global da ultimação do rompimento, o destacamento de determinado repasse de dinheiro efetuado durante o pleno desenvolvimento da parceria econômica anteriormente estabelecida para cobrança apartada em ação judicial independente, porquanto, como dito, o referido dispêndio apenas compreende uma parcela da contribuição do requerente para o desenvolvimento de determinado empreendimento.” Efetivamente, a parceria e confiança entre os empresários, a informalidade contábil e a multiplicidade de empreendimentos (nascidos até mesmo da permuta de imóveis para viabilizar outro negócio), não autoriza, nestes autos, reconhecer crédito devido pela ré à pessoa do autor, sem que antes haja efetivo encerramento destas atividades entre as empresas e o cumprimento de obrigações e deveres recíprocos. Assim, consoante fundamentos supra, inexistem elementos que autorizem a cassação da sentença e, no mérito, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (ID 13225557). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 85, caput, §§2°, 3°, e 8°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC. 1. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1479007/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023